Tribunal: TJDFT
Processo: 0712627-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0712627-28.2020.8.07.0000AI Agravante : ROSELI FERREIRA DO NASCIMENTO Agravado : DISTRITO FEDERAL Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Roseli Ferreira do Nascimento contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n. 0702141-27.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “Vistos etc. Em análise aos documentos comprobatórios juntados, a parte autora não apresentou os que permitissem analisar sua efetiva situação financeira. A situação permanece a mesma. Cuida-se de servidor público do Distrito Federal com remuneração, que em muito ultrapassa o parâmetro adotado pela jurisprudência, qual seja 3 (três) salários mínimos vigentes, sem despesas extraordinárias que a tornem juridicamente hipossuficiente. Colha-se precedente do eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A gratuidade de justiça, direito fundamental do indivíduo previsto pelo artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição da República, carreia o dever de o Estado prestar a assistência jurídica, integral e gratuita, aos que comprovarem insuficiência de recursos. É dizer, não se afigura ato de benevolência, mas meio necessário a viabilizar o acesso isonômico a todos os que buscam a tutela jurisdicional, devendo ser criteriosamente concedida pelo magistrado. 2. A Lei Federal 13.105/2015, que instituiu o Novo Código de Processo Civil, ao derrogar dispositivos da Lei Federal 1.060/50, regrou por inteiro a matéria, estabelecendo, em seu art. 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios terá direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 3. Dispôs o novo Código Processual que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 98), presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 98, §3o). Todavia, não se tratando de presunção absoluta, ressalva o diploma a possibilidade de o juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, cumprindo ao julgador, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (art. 98, §2o). 4. No caso dos autos, oportunizada no Juízo a quo a demonstração do estado de hipossuficiência, o agravante não logrou êxito em comprovar que seus ganhos não são hábeis a arcar com as despesas processuais. Ao contrário, os contracheques acostados pelo recorrente demonstram ganhos médios três vezes maiores que o salário mínimo atualmente vigente. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido.(Acórdão n.950091, 20160020071420AGI, Relator: MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJE: 29/06/2016. Pág.: 213/221) Em síntese, o que está em jogo não é a subsistência do requerente, mas sim o adimplemento ou não de dívidas comuns. Ora, é impensável se considerar como portador de insuficiência econômica um servidor público com a remuneração da parte autora, principalmente em um período de grave crise econômica, predominando-se o desemprego. Confira-se entendimentos do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, devendo também demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 2. Existindo elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de Justiça, poderá o Juiz indeferir o pedido. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1194041, 07207317720188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 30/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DO REQUERENTE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, abrangendo todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade". 3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. 4. Se os elementos de prova extraídos dos autos revelam que a parte requerente possui condições financeiras para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem o comprometimento do próprio sustento e de sua família, o indeferimento do benefício é medida impositiva. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1157102, 07186895520188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. GASTOS ELEVADOS COM DEPENDENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. Agravo de Instrumento contra a decisão que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelos autores-agravantes. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência econômica, que cede ante a existência nos autos de elementos que comprovam a capacidade financeira da parte para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1143926, 07008187520188079000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. GASTOS ELEVADOS COM DEPENDENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. Agravo de Instrumento contra a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor-agravante. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência econômica, que cede ante a existência, nos autos, de elementos que comprovam a capacidade financeira da parte requerente para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar.3.Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1080470, 07100975620178070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO. AFASTADA. I- A alegação de insuficiência deduzida por pessoa física goza de presunção de veracidade, que pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. II - O benefício deve ser indeferido se demonstrados que a requerente aufere elevada renda mensal, possui alto padrão de vida e não indicou quaisquer despesas extraordinárias que pudessem inviabilizar o pagamento de eventuais honorários, tampouco comprovou prejuízo para o sustento próprio e da família III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1054607, 07006839720178079000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa senda, "ainda que não vislumbre luxo ou ostentação nas despesas elencadas pelo autor, a contratação de inúmeros empréstimos bancários ou a escolha de destinação distinta a seus vencimentos não elide a obrigação da parte de suportar as despesas processuais e eventuais ônus sucumbenciais, uma vez não configurada a sua miserabilidade". (AGI 2016.00.2.040974-7, Relator JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS). Outrossim, cabe registrar que as despesas processuais do TJDFT são umas das mais baixas, não sendo justo e proporcional que a parte autora deixe de custear um processo judicial em razão de um pretenso endividamento não imputável ao Poder Judiciário. Dessa forma, evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de Justiça, INDEFIRO o pedido e determino o recolhimento das custas e despesas do processo no prazo de 15 (quinze) dias, com esteio no art. 290 do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 29 de abril de 2020.” Nas razões recursais, a Agravante afirma que o MM. Juiz a quo desconsiderou a declaração de hipossuficiência juntada aos autos e concluiu que, por ser Servidora Pública, teria condições de arcar com as despesas do processo. Argumenta que a concessão do benefício pretendido depende da simples afirmação do requerente de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Aduz que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte que requer a gratuidade de justiça goza de presunção juris tantum, que somente pode ser elidida por meio de prova em contrário ou de procedimento próprio de impugnação ao benefício, exigindo-se prova cabal de que não faz jus ao benefício. Acrescenta que sua renda líquida é destinada ao sustento próprio e de sua família, e é utilizada para custear moradia, alimentação, vestuário e tratamento médico, dentre outras despesas. Colaciona jurisprudência acerca do tema. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende a Agravante o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. Na espécie analisada, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Ocorre que os documentos que instruem os autos de origem, ao invés de comprovarem a incapacidade financeira de a Agravante arcar com as módicas despesas do processo, ilidem a presunção relativa de hipossuficiência que decorre da declaração de pobreza firmada na petição inicial. Sucede que a Agravante, no ano de 2014, auferia rendimentos líquidos no importe R$ 7.178,68 (sete mil cento e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos), conforme se depreende do contracheque Id. 59613785 (processo de origem), valor superior ao recebido pela média da população brasileira. Demais disso, verifica-se que, embora a Agravante alegue que não tem condições de arcar com as despesas processuais, não comprovou a hipossuficiência econômica, o que poderia ser feito por meio de declaração de imposto de renda e de comprovantes de despesas mensais com alimentos, moradia, dentre outras. Os documentos carreados aos autos de origem pela Agravante, com o intuito de fazer prova das despesas que realiza (Id. 62085637), não indicam que tais custos comprometem sobremaneira o seu orçamento a ponto de inviabilizar o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e da sua família. Assim, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por insuficientes as provas trazidas aos autos pela Agravante com intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora